Tribunal: STF
Processo: AC 1317
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
   NEGA SEGUIMENTO A MEDIDA CAUTELAR DESTINADA À ATRIBUIÇÃO DE
   TUTELA RECURSAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO
   TRIBUNAL DE ORIGEM. CONHECIMENTO COMO AGRAVO
   REGIMENTAL.
Embargos de declaração conhecidos como agravo
   regimental.
 PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO
   QUE NÃO ADMITE O SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA
   CAUTELAR AJUIZADA PARA CONFERIR TUTELA RECURSAL AO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. IMPOSSIBILIDADE.
A outorga de efeito
   suspensivo ou tutela recursal ao recurso extraordinário pressupõe,
   em regra, a instauração da jurisdição cautelar do Supremo
   Tribunal Federal, seja com o juízo de admissibilidade positivo
   pelo tribunal de origem, seja pelo provimento de agravo de
   instrumento interposto de despacho denegatório do processamento e
   seguimento do recurso extraordinário. Circunstâncias ausentes do
   caso em exame.
PROCESSO CIVIL. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR DESTINADA AO EMPRÉSTIMO DE
   EFEITO SUSPENSIVO OU TUTELA RECURSAL A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO AO PEDIDO,
   CONTRAPOSTO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. POSSIBILIDADE.
A atribuição de efeito suspensivo ao
   recurso extraordinário é medida que se exaure em si mesma, na
   medida em que não demanda citação, tampouco contestação.
   Possibilidade de o relator negar seguimento a pedido contrário à
   orientação predominante na jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do
   Supremo Tribunal Federal.
Embargos de declaração conhecidos como
   agravo regimental, ao qual se nega provimento.